Tribunal: TJDFT
Processo: 0745659-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0745659-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADOS: ALESSANDRO PAOLO SEQUENZIA, CLAUDIO VICENTE ZANON, GIDALIA DE SANTANA BRITO, MARCUS EDRISSE PESSOA PINHEIRO, MARIA HELENA JARDIM DA SILVA DE ALMEIDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros –, rejeitara a impugnação à penhora determinada pelo juízo ao fundamento de que almejara rediscutir questões preclusas. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão desafiada e, alfim, sua desconstituição, de forma a ser determinado o refazimento dos cálculos da execução, mediante a elisão da incidência de juros sobre as duas multas coercitivas (astreintes) firmadas, em atenção às coisas julgadas germinadas dos agravos de instrumentos de números 0723182-41.2019.8.07.0000 e 0730915-19.2023.8.07.0000, assim como a condenação dos agravados à repetição simples do excesso vindicado (CC, art. 940) e às penas da litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, arts. 77, IV e VI, e 81). Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a controvérsia gravita derredor da indevida inclusão de juros de mora sobre astreintes, não obstante a existência de coisa julgada que expressamente vedara tal incidência, conforme decidido nos Agravos de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000 e 0730915-19.2023.8.07.0000. Narrara que, em sede de impugnação à penhora, demonstrara que os exequentes, valendo-se de valor previamente atualizado pela contadoria, no montante de R$4.845.178,45, fizeram incidir novamente juros de mora sobre as astreintes, em flagrante afronta à coisa julgada formada nos referidos agravos. Explicara que, mesmo diante de eventual preclusão da decisão que homologara os cálculos, a planilha de débito apresentada pelos exequentes também promovera acréscimo indevido de novos juros de mora, o que, a seu ver, configura rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada. Frisara que, a título de “novos” juros, os exequentes passaram a cobrar a quantia de R$1.038.692,40, valor este que, sob sua ótica, não encontraria respaldo nos comandos judiciais antecedentes, que excluíram expressamente a incidência de juros de mora sobre as penalidades cominatórias. Afirmara que o argumento esposado na decisão agravada, no sentido de que os cálculos partiram de valor homologado, não se sustenta, pois a homologação não autoriza, em tese, a inclusão de encargos expressamente afastados pela coisa julgada. Aduzira, nesse contexto, que a decisão merece reforma, por não observar os limites objetivos da coisa julgada. Ponderara, ainda, que os cálculos exibidos pelos agravados encerram erros materiais evidentes, passíveis de correção a qualquer tempo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Apregoaram que, na primeira parte do cálculo, o montante de R$699.234,38 refere-se exclusivamente a juros de mora sobre astreintes, enquanto na segunda parte, o valor de R$466.156,26 também corresponde a tal rubrica, o que, a seu ver, revelaria a persistente violação à coisa julgada. Elucidara que não se trata de mera divergência metodológica, mas de descumprimento frontal à decisão judicial transitada em julgado, cuja observância deveria ter sido rigorosamente respeitada pela contadoria. Requerera, assim, o retorno dos autos à contadoria, com o fito de que os cálculos sejam refeitos, excluindo-se integralmente os juros de mora incidentes sobre as astreintes, em homenagem à coisa julgada. Alfim, sustentara que a conduta reiterada dos agravados, ao insistirem na inclusão indevida de encargos já afastados judicialmente, configuraria má-fé processual e ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 77, incisos IV e VI, e 81 do Código de Processo Civil, além de ensejar a repetição do indébito na forma simples, nos moldes do art. 940 do Código Civil, pelo que também requestara a condenação às penas hauridas de tais preceptivos. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e outros –, rejeitara a impugnação à penhora determinada pelo juízo ao fundamento de que almejara rediscutir questões preclusas. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão desafiada e, alfim, sua desconstituição, de forma a ser determinado o refazimento dos cálculos da execução, mediante a elisão da incidência de juros sobre as duas multas coercitivas (astreintes), em atenção às coisas julgadas germinadas dos agravos de instrumentos de números 0723182-41.2019.8.07.0000 e 0730915-19.2023.8.07.0000, assim como a condenação dos agravados à repetição simples do excesso vindicado (CC, art. 940) e às penas da litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, arts. 77, IV e VI, e 81). De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, através da impugnação à penhora aviada pelo agravante na origem, ser determinado o refazimento dos cálculos destinados à atualização do débito exequendo, perquirindo-se a ocorrência, ou não da preclusão sobre o acerto do valor perseguido pelos agravados, assim como à possibilidade de condenação dos recorridos à repetição simples do excesso denunciado (CC, art. 940) e às penas da litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000, fora assentado que não devem ser computados juros de mora sobre as astreintes cominadas ao agravante, determinando-se, por conseguinte, que a contadoria judicial elaborasse novas contas observando esse parâmetro e método. É o que se infere do dispositivo do provimento colegiado abaixo transcrito[2], in verbis: “Esteado nos argumentos alinhados, conheço em parte do agravo e, na parte conhecida, provejo-o parcialmente apenas para, reformando a decisão guerreada quanto ao ponto, assentar que nos cálculos a serem elaborados pela Contadoria Judicial não devem ser computados juros de mora sobre as astreintes cominadas ao agravante, ressalvado que o débito aferido, ainda que eventualmente alcance importe inferior, deve ter como parâmetro mínimo, não como teto, o que fora por ele reconhecido – R$1.575.898,51 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos) -, observada a data da manifestação. Quanto ao mais, mantenho intacta a ilustrada decisão guerreada. Diante dessa resolução, fica prejudicado o agravo interno manejado pelos agravados Custas finais pelo agravante.” Diante dessa resolução, determinara o Juízo do executivo o envio dos autos à Contadoria Judicial para que fossem refeitas as contas referentes ao crédito executado, fixando o seguinte, confira-se[3]: “O feito merece análise detida de todas as petições pendentes, protocoladas após a decisão id 150031388. O executado apresentou a petição id 150049316, em que afirma a necessidade de se afastar a incidência dos juros de mora sobre as astreintes, conforme AGI n. 0723182-41.2019.8.07.0000. Afirma, ainda, ser prematuro o prosseguimento da demanda, pois a validade das astreintes ainda está sendo questionada no AREsp 1848025/DF. Igualmente, alega que a questão acerca do reconhecimento de valor incontroverso pelos exequentes ainda não está definitivamente resolvida (AGI n. 0708699-98.2022.8.07.0000). Assim, defende que seria inócua a apresentação de cálculos pela Contadoria neste momento processual. A Contadoria apresentou laudo contábil id 151931131, em que apurou como devido o valor total de R$ 3.064.575,55. Sobreveio manifestação do credor no id 153144282, em que aponta a ausência de cálculo referente à multa por litigância de má-fé; a necessidade de atualização monetária até a data da elaboração dos cálculos; a necessidade de atualização monetária da verba indenizatória até a data dos cálculos; e a necessidade de inclusão de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios e dos encargos da fase de cumprimento de sentença (multa e honorários). Nova manifestação do executado na petição id 153417890, em que reitera a indevida inclusão dos juros de mora sobre as astreintes. Além disso, afirma que os depósitos já realizados nos autos estão sendo atualizados pelos índices da caderneta de poupança, quando deveriam ser atualizados pela mesma metodologia aplicada aos créditos dos exequentes. Aponta, ainda, má-fé dos exequentes por desrespeito à coisa julgada, pedindo a devolução em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil. Ofício id 154002641, comunicando decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao AGI n. 0709556-13.2023.8.07.0000, interposto pelo executado em face da decisão id 147587138. Nova manifestação da Contadoria (id 155787144), seguida de petições de ambas as partes reiterando as teses acima narradas (id 157163508 – petição do credor; e id 157218467 – petição do devedor). É o relatório. Fundamento e decido. Razão parcial assiste ao executado, pois devem ser afastados os juros de mora sobre as astreintes, conforme determinado no AGI n. 0723182-41.2019.8.07.0000. Por outro lado, embora o AREsp 1848025/DF tenha determinado o retorno dos autos para novo exame dos embargos declaratórios opostos pelo executado em face de acórdão proferido no AGI n. 072318241-2019.8.07.0000, não há nos autos qualquer notícia de efeito suspensivo. O mesmo se diga quanto à questão discutida no AGI n. 0708699-98.2022.8.07.0000, pois o eminente relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, motivo pelo qual não há qualquer óbice à exequibilidade das decisões anteriormente proferidas. A propósito, foi negado provimento ao AGI n. 0708699-98.2022.8.07.0000. Pelas razões acima, o feito deve prosseguir. No que tange à metodologia de cálculos, melhor sorte não assiste ao executado, na medida em que a Lei n. 9.289/96, no art. 11, § 1o, dispõe que ‘Os depósitos efetuados em dinheiro observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança, no que se refere à remuneração básica e ao prazo”, o que não se aplica ao valor que sequer se encontra depositado nos autos. Ademais, a pretensão do executado quanto à repetição em dobro pelo art. 940 do Código Civil também não se sustenta, pois a alegação de má-fé do exequente resta afastada tendo em vista a discussão acerca do quantum devido. Quanto às manifestações da parte credora, razão lhe assiste, ante a necessidade de inclusão da multa por litigância de má-fé aplicada em à parte executada na decisão preclusa id 102045990, bem como a necessidade de atualização monetária até a data da realização dos cálculos e a inclusão dos honorários advocatícios e encargos da fase executiva. Conclusão Retornem os autos à zelosa Contadoria para: a) decotar dos cálculos os juros de mora incidentes sobre as astreintes; b) incluir nos cálculos a multa de 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, incidente sobre o valor atualizado da causa; c) incluir nos cálculos os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre a condenação; e d) incluir nos cálculos os honorários e a multa, ambos de 10% (dez por cento), sobre o valor débito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Intimem-se.” O órgão de assistência contábil do juízo, então, elaborara planilha de cálculo, indicando que o valor do crédito executado alcançava o montante de R$1.920.370,94 (um milhão novecentos e vinte mil trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos). Por oportuno, colaciona-se o quadro resumo dos cálculos confeccionados pelo órgão, que registrara o seguinte[4]: O agravante, então, impugnara os cálculos elaborados pela contadoria judicial, defendendo que o apurado não se afigurara escorreito, porquanto foram computados juros de mora sobre as astreintes. Isso nada obstante, adviera decisório que rejeitara a impugnação que formulara e homologara as contas apresentadas pela contadoria judicial, fixando o valor do crédito executado em R$1.920.370,94 (um milhão novecentos e vinte mil trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos). É o que se infere do abaixo reproduzido[5]: “Proferida a decisão id 158520198, a Contadoria elaborou os cálculos id 159693413 e o exequente opôs embargos de declaração id 159860386, ao passo que o executado insurgiu-se contra as contas elaboradas (id 162028421). Ademais, o arrematante pede a retirada das traves e da grade do campo de futebol pelo executado, sob pena de multa diária. É o relatório. Fundamento e decido. Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal. No mérito, razão não assiste à parte embargante, pois a decisão recorrida não contem omissão ou obscuridade. Com efeito, a exclusão dos juros de mora ocorreu apenas quanto ao valor das astreintes, subsistindo quanto às demais obrigações, cujo termo inicial é a data do inadimplemento. Quanto à insurgência do executado com relação aos cálculos da Contadoria Judicial, razão não lhe assiste. Isso porque a planilha id 159693413 aplicou apenas a correção monetária sobre a multa diária. Assim, rejeito a impugnação. Por fim, nada a prover quanto à petição id 162320590 pois o executado não se opõe à retirada da estrutura do imóvel arrematado, de modo que não pode assumir tal ônus.” Irresignados tanto exequentes quanto executado com o valor objeto da homologação, foram interpostos agravos de instrumentos em face do decidido pelo juízo. O recurso interposto pelo executado fora autuado sob o número 0730915-19.2023.8.07.0000 e, em acórdão de minha relatoria, aferira-se que, de fato, a contadoria judicial computara juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor das astreintes em execução desde novembro de 2007, alcançando os acessórios o importe de R$699.234,38 (seiscentos e noventa e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos). Diante dessa apreensão, fora dado provimento ao agravo para, reformando a decisão arrostada, determinar o encaminhamento dos autos do executivo à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos destinados à apuração do crédito exequendo mediante observância da parametrização firmada no trânsito processual do executivo. Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. APURAÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS FIXADOS NO TRÂNSITO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE ASTREINTES. DECOTE. DETERMINAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CONTADORIA DO JUÍZO. CÁLCULOS. DESCOMPASSO COM OS PARÂMETROS FIRMADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. ERRO DE CÁLCULO. ARGUIÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CONFECÇÃO. OITIVA DOS LITIGANTES. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO ROVIDO. 1. No ambiente executivo, que compreende a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, confeccionada conta para mensuração do débito, com ou não abatimento do já realizado, segundo o caso concreto, reabre-se nova oportunidade para os litigantes controverterem o apurado, não subsistindo preclusão nessa situação, senão quanto aos parâmetros que devem nortear a apuração da obrigação, consoante orientam os postulados inerentes ao contraditório e à ampla defesa. 2. Havendo a conta confeccionada pela Contadoria Judicial visando a mensuração da obrigação exequenda e elucidação do dissenso estabelecido entre as partes sobre o montante que alcança incorrido em inexatidão no pertinente à incidência dos juros de mora sobre astreintes, em manifesta contrariedade à parametrização firmada no trânsito processual, a impugnação formulada pela parte obrigada deve ser acolhida de molde a ser a conta refeita de forma a ser prevenida a subsistência de excesso de execução e assegurado ao credor a percepção do que lhe fora efetivamente assegurado, segundo o já firmado. 3. Agravo de conhecimento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1793272, 0730915-19.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Frise-se que, após o julgamento do mérito do agravo supracitado, houvera a interposição de aclaratórios, que sobejaram desprovidos, e, após, de recurso especial. O recurso constitucional manejado pelos exequentes não fora admitido pela egrégia Presidência desta Casa de Justiça, motivo pelo qual os exequentes interpuseram agravo contra o decidido e fora determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, não tendo havido a notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso endereçado à Corte Superior[6]. Noutro vértice, ainda em relação à decisão que homologara os cálculos, consoante reportado, os exequentes também haviam interposto agravo de instrumento contra aludido provimento. Quanto a esse recurso, depura-se que fora distribuído à eminente Desembargadora Diva Lucy sob o número 0730754-09.2023.8.07.0000, ocasião em que fora-lhe dado provimento para, reformando a decisão agravada, reconhecer o valor de R$4.845.178,45 (quatro milhões e oitocentos e quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) como valor do débito do cumprimento de sentença. Aludido decisório colegiado transitara em julgado em 12/07/2024 e fora assim redigida a ementa, litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL E HOMOLOGADOS. INCONGRUÊNCIA NA DECISÃO ATACADA. VALOR DO DÉBITO RETIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A manifesta incongruência da decisão vergastada que considerou como valor do total do débito quantia correspondente a apenas uma das rubricas consideradas na conta relativamente aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo evidencia o direito dos agravantes de verem reconhecido como total geral do débito remanescente a ser buscado em cumprimento de sentença conforme planilha atualizada por eles apresentada. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1806694, 0730754-09.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.) Rememorados os atos ocorridos, nota-se que subsiste o seguinte cenário quanto aos cálculos apresentados: i) no agravo de instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000, fora assentado que não devem ser computados juros de mora sobre as astreintes cominadas ao agravante, tendo havido a remessa à contadoria para adequação dos cálculos; ii) exibidos os novos cálculos, mas constatado o descompasso com a persistente incidência dos juros de mora sobre as astreintes, fora determinado o refazimento dos cálculos no agravo de instrumento no 0730915-19.2023.8.07.0000, que fora interposto pelo executado em face da decisão que fixara o valor devido, acolhendo apenas parcialmente os cálculos do órgão contábil; iii) ao passo que, no bojo do agravo de instrumento no 0730754-09.2023.8.07.0000, interposto pelos exequentes em face do mesmo provimento monocrático de primeiro grau, houvera a completa homologação dos cálculos exibidos pela contadoria, sem qualquer ressalva quanto à incidência de juros sobre as astreintes. Sob esse cenário processual, obviamente que sobeja o que restara firmado nos agravos que dispuseram sobre a não incidência de juros sobre o montante pertinente às astreintes. O agravo que homologara cálculos, por certo, não detinha substrato para elisão do anteriormente decidido. Conforme arguira o agravante, há muito subsiste a determinação de decote dos juros de mora sobre as astreintes e, nada obstante o comando do juízo para refazimento dos cálculos, a contadoria persistira em manter a incidência nos cálculos, o que configura indubitavelmente alegação de erro de cálculo, impassível de submeter-se a preclusão. Demais disso, nota-se que conquanto subsistam dois provimentos aparentemente conflitantes, já que o acórdão do agravo de instrumento no 0730754-09.2023.8.07.0000 homologara os cálculos da contadoria e o proveniente do agravo de instrumento no 0730915-19.2023.8.07.0000 determinara o refazimento, apenas o primeiro transitara em julgado, de molde que a coisa julgada ainda resta pendente de formação no derradeiro recurso indicado. Contudo, a incongruência é resolvida sob a ótica de que o julgado que homologara conta não poderia sobrepor-se ao já resolvido sob a forma de cálculo do pertinente à sanção processual. A par dessa premissa apura-se que o evidente erro material nos cálculos contábeis persiste e, mesmo com o advento do determinado no agravo de instrumento no 0730915-19.2023.8.07.0000, o Juízo do executivo não determinara a remessa dos autos à contadoria. Sob essa linha intelectiva, apura-se que, fulcrado unicamente no decidido no agravo de instrumento no 0730754-09.2023.8.07.0000, os exequentes postularam[7] a penhora dos alugueres dos imóveis que indicaram, até o limite do crédito exequendo atualizado, o que fora deferido pelo juízo[8]. Devidamente intimado da constrição determinada, adviera impugnação à penhora do executado[9] denunciado o excesso de execução e inobservância do determinado nos agravos de instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000 e 0730915-19.2023.8.07.0000, o que fora rejeitado pelo provimento ora objurgado[10], confira-se: “(...) Compulsando os autos observa-se que os cálculos apresentados no ID 159693412 e anexo - R$ R$ 4.845.178,45 - foram homologados pela decisão registrada no ID 162576346, que, inclusive, está preclusa nos autos. A planilha de débito colacionada pela parte exequente (ID 240576826 e 246676711) informa atualização exatamente a partir dos valores homologados. A impugnação apresentada pela parte exequente não merece prosperar, pois busca rediscutir questões preclusas. REJEITO a impugnação apresentada. Fica a parte devedora intimada a dar cumprimento à decisão de ID 242656549, sob pena de possível aplicação das penas por litigância de má-fé. (...)” É sob esses prismas e realidade processual que ressoa patente que a oportunidade para o agravante insurgir-se contra o excesso de execução de fato não restara alcançada pela preclusão. É que não se insurgira contra os critérios de atualização do crédito executado ou a parametrização utilizada pelos exequentes ao aviarem o cumprimento de sentença subjacente, mas em face da alegada ausência de decote, da conta homologada, de valores que seriam impassíveis de exigência, a saber, os juros sobre as astreintes, o que, efetivamente, traduz questão de ordem pública, precipuamente por subsistir decisão anterior dispondo sobre a questão, encerrando sua desconsideração como erro de cálculo. Com efeito, o agravante apontara equívoco nas contas elaboradas pelos exequentes, que não encontram lastro nos elementos coligidos aos autos. Preclusão haveria se se estivesse tratando da fórmula de apuração do débito em execução ou sobre conta acerca da qual o agravante já houvesse se manifestado. Assinale-se que, conquanto conste dos autos decisão antecedente homologando o valor do crédito individualizado pelos exequentes, subsiste provimento judicial determinando o encaminhamento dos autos do executivo à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos destinados à apuração do crédito exequendo mediante observância da parametrização firmada no trânsito processual do executivo, ficando patente a oportunidade para o agravante insurgir-se contra eventual excesso, decorrente de erro de cálculo. Há que ser destacado, outrossim, que, aferido o excesso de execução pelo agravante, possível o reconhecimento do apurado, independente de impugnação tempestiva ou intempestiva, porquanto o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos exequentes. É que, em suma, a fórmula içada como fonte do excesso derivado de erro material já está fixada há muito, via de decisão intangível, denotando que, não tendo sido observada, implica aludida situação, legitimando a impugnação do apurado em descompasso com o determinado anteriormente. Deve ser frisado, ademais, que a controvérsia agora cinge-se ao débito aferido pelos exequentes, porquanto apontara o agravante a existência de excesso. Aferido que, na hipótese, não sobeja possível o reconhecimento da preclusão da oportunidade para o agravante insurgir-se contra o excesso de execução, as alegações por ele formuladas na impugnação que aviara devem ser apreciadas pelo Juízo do executivo, não sobejando possível que essa análise seja feita exclusivamente nessa fase recursal. É que as relevantes questões desenvolvidas incidentalmente pelo agravante devem ser apreciadas originalmente pelo Juízo singular, de forma a se assegurar aos litigantes a oportunidade de valerem-se do duplo grau de jurisdição. Com efeito, se não foram apreciadas as questões ventiladas na peça que aviara o agravante, seu exame e reconhecimento em sede recursal redundaria em evidente supressão de instância, pois em grau recursal se estaria apreciando e elucidando questão não equacionada pelo juízo natural da causa, qual seja, o erro de cálculo decorrente da não observância da fórmula de cálculo há muito definida. Abstraída qualquer consideração sobre a subsistência dos argumentos desenvolvidos no incidente que formulara, o que sobeja é que tem o agravante o direito de ver o arguido ser examinado. Se as alegações formuladas pelo agravante carecem de lastro legal, essa circunstância não traduz óbice ao conhecimento do deduzido no incidente. A omissão havida acerca do exame da impugnação manejada pelo agravante consubstancia, em suma, ofensa ao devido processo legal, repercutindo no amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são assegurados (CF, art. 5o, LIV e LV). Como corolário da verificação da ocorrência de vício insanável maculando o ritual processual, a decisão deve ser invalidada de forma a, retomado o fluxo procedimental, ser suprida a omissão da qual germinara, pois o erro de cálculo denunciado deve ser examinado, pois não subsiste preclusão recobrindo a faculdade de formulação da arguição. Ora, apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, mormente quanto à questão incidental de particular relevância ao prosseguimento do cumprimento de sentença, já que volvida, dentre outras pretensões, ao acerto do montante exequendo, o Juízo a quo permanecera inerte, tem-se a negativa da prestação jurisdicional em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (...)” É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que não examinara as alegações formuladas pelo agravante. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à sua defesa, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão. Emerge irreversível que, não sendo apreciadas as alegações formuladas, fora-lhe negada a prestação jurisdicional. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Ressalte-se novamente, essa resolução é empreendida somente no sentido de que o deduzido deve ser examinado, não havendo, nesse momento, nenhuma incursão sobre a pertinência dos argumentos e pedidos deduzidos. Alinhada a fundamentação acima delineada, patenteado que restara subvertida a ordem processual, fato que transmuda o decisório arrostado em evidente negativa da prestação jurisdicional, pois não apreciara os argumentos formulados pelo agravante de conformidade com seu alcance e de forma fundamentada, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando-o, inclusive, de perseguir o que reclamara em sede recursal, deve ser suspenso de forma a ser retomado o regular transcurso do cumprimento de sentença, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, assegurando trânsito ao executivo no pertinente ao montante incontroverso, expurgado o excesso tornado controvertido. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 248288015, fls. 5011/5012, dos autos originários. [2] Agravo de Instrumento no 0723182-41.2019.8.07.0000. [3] - ID Num. 158520198. [4] - ID Num. 159693413. [5] - ID Num. 162576346. [6] Consulta ao agravo de instrumento no 0730915-19.2023.8.07.0000. [7] Petições de IDs ID 238554960, fls. 4844/4853, e 240576825, fls. 4972/4975, dos autos originários. [8] Decisão de ID 242656549, fls. 4981/4982, dos autos originários. [9] Impugnação à penhora de ID 245740837, fls. 4984/4989, dos autos originários. [10] Decisão de ID 248288015, fls. 5011/5012, dos autos originários.